Tribunal: TJDFT
Processo: 0742884-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742884-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPOLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 72144606 dos autos de origem), que, nos autos da ação de procedimento comum com pedido de natureza liminar movida em seu desfavor incialmente por GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, diante da notícia da morte do autor da aludida pretensão, deferiu a habilitação do espólio correspondente, representado no ato pela administradora provisória, Etiene Merlo Chaves. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “O Espólio do autor requereu a regularização do processo, diante do falecimento do Sr. Geraldo no curso da demanda. O réu impugnou o pedido, pois a inventariante foi nomeada apenas provisoriamente. Não há qualquer óbice à habilitação do espólio representado pelo seu inventariante provisório, razão pela qual o processo deve prosseguir. Modifique-se o polo ativo para "ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO". Aguarde-se o transcurso do prazo para o oferecimento de contestação.” De início, frise-se que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e, à primeira vista, também não se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultado à parte recorrente requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator